Tribunal: TJDFT
Processo: 0715925-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTA EM REDE SOCIAL. PERFIL DE USUÁRIO COMERCIAL. BLOQUEIO. DEMORA EXACERBADA NO RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS. VIOLAÇÃO DOS TERMOS DE USO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. UTILIZAÇÃO DA CONTA PARA ATIVIDADES COMERCIAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Facebook firma com todos os seus usuários um Termo de Uso que estabelece a política de utilização da plataforma e prevê os direitos e deveres para ambas as partes.
2. Configura ato ilícito o bloqueio de conta utilizada com a finalidade empresarial, sem justificativa idônea, por longo período de tempo (5 meses).
3. É certo que a plataforma possui a prerrogativa de bloquear e desativar perfis dos usuários que infrinjam as normas e políticas de uso da plataforma. No entanto, tais medidas devem ser calcadas em justificativas claras, precisas e adequadas, o que não ocorreu na hipótese. Vê-se dos autos que, ao contrário do afirmado pelo apelante por meio de alegações genéricas, inexiste prova da necessidade do bloqueio, tampouco restou justificado o motivo da demora exacerbada no restabelecimento das contas do apelado
4. A teor do disposto na Súmula 227 do STJ, é plenamente possível a pessoa jurídica sofrer dano moral, sendo sedimentado pela jurisprudência que o cabimento decorre de ato ilícito que atinja a honra objetiva da pessoa jurídica, com a consequente mácula do seu nome e da reputação que ostenta.
5. Recurso conhecido e não provido.